Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONSULTA AUTOMÁTICA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. FERRAMENTA DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. RISCO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao juízo da origem que proceda com a realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema Sisbajud, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática.

2. Da preliminar da perda do objeto - rejeitada. 2.1. Em sede de contrarrazões, a agravada defende a inadmissibilidade do recurso interposto, em razão da perda do objeto, porquanto em sede de embargos à execução foi afastada sua responsabilidade sobre a matéria que fundamenta o presente feito. 2.2. Observa-se dos autos, todavia, que a sentença que julgou procedente o pedido da ora agravada para declarar sua ilegitimidade e determinar sua exclusão da ação de execução ainda não transitou em julgado, estando em curso o prazo recursal. 2.3. Desse modo, não há se falar em perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que tal fenômeno só restará configurado após o trânsito em julgado da sentença nos embargos, sendo certo que o interesse jurídico do agravante subsiste em razão da possibilidade de alteração do julgado, caso, eventualmente, seja interposto o recurso cabível. 2.4. Precedente desta Corte: “[...] Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado por perda do objeto, em razão de simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto. [...]” (0721871-10.2022.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/11/2022).

3. Do mérito. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.2. Assim, em regra, na busca de bens do devedor é plausível a consulta através do Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive com a utilização das novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema, devendo a pesquisa ser deferida aos credores, pois implementada para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 3.3. Todavia, o caso concreto apresenta uma particularidade, a saber: a declaração de ilegitimidade da parte executada no bojo dos embargos à presente execução. 3.4. Nos autos do referido processo, apreciado por cognição exauriente, a sentença de mérito entendeu que a embargante, ora agravada, não deveria responder pelo débito executado. Concluiu-se, assim, pela ilegitimidade da executada, de modo que foi determinada sua exclusão da ação de execução. 3.5. Embora o ato judicial retro ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, vez que ainda em curso o prazo recursal, considerando a relevância da discussão e dos fundamentos declinados na sentença acerca da ilegitimidade da executada, mostra-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a pesquisa através do Sisbajud, sob o risco de se permitir a constrição de bens de parte manifestamente ilegítima. 3.6. Em outras palavras, se revela temerária a determinação de medida constritiva em desfavor da parte executada considerando que a sentença de mérito, proferida nos embargos à execução, reconheceu a sua ilegitimidade como devedora, ainda que o ato judicial não tenha transitado em julgado.

4. Agravo de instrumento improvido.